Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-37.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701738-37.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GILVANDRO VEIGA DE SANTANA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator